Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028052-87.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –- AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, pela qual manteve a decisão que julgou improcedente os fundamentos da exordial, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil.

Aduz que o valor fixado é exorbitante, requerendo a reforma da sentença objurgada para reduzir o valor da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
., visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 201512716, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 47.999,58(quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme certidão colacionada aos autos.

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução alegando em síntese: ilegalidade da multa aplicada e que a multa fixada na esfera administrativa se mostra excessiva.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedentes os fundamentos dos Embargos do Devedor, exordial, e, condenou o embargante a despesas e honorários fixados em 10%

do valor da execução (CPC, art. 85, § 3o, I), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON registrou irregularidades na agência bancária. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Em impugnação apresentada na esfera administrativa, a ora apelante arguiu que sempre cumpre com o tempo estabelecido na lei. Expôs também que não violou os direitos do consumidor, motivo pelo qual, entende que não deveria ser aplicado multa.

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em TERMO DE RECLAMAÇÃO de consumidora, a qual era titular do cartão no 4220 5335 8766 5015, que tinha um débito no valor de R$ 308,31 e foi acordado o pagamento em 03(três) parcelas de R$ 125,50, efetuou o pagamento da primeira parcela, mas não recebeu os boletos para pagamento das demais.

Assim, compareceu ao PROCON postulando o envio das faturas do valor acordado. A parte reclamada, devidamente notificada, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou defesa administrativa.

Por decisão administrativa, diante da violação aos artigos 55, § 4o, do CDC; art. 33, §2o, do Decreto Federal no 2.181/97; e art. 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, foi fixada a multa pena-base em R$ 30.000,00(trinta mil reais) e diante de circunstâncias atenuante e agravante, resultou num montante de R$ 40.000,00(quarenta mil reais). Interposto recurso administrativo, o mesmo foi improvido, mantendo-se a multa aplicada.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que fora oportunizado ao Banco ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na

aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA
– PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024